Tribunal: STF
Processo: HC 258124
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juraci Nunes de Carvalho Junior, em favor de Leonardo Campos Araujo, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.010.156/SE.



    O impetrante relata (eDOC 1) que o paciente teve prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Aduz que o juízo originário baseou-se na quantidade de entorpecentes apreendidos e em outra ação penal em curso para justificar o risco à ordem pública e a potencial reiteração delitiva. (p.2).



    Enfatiza suas condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito. (p.2).



    Sustenta que a decisão que decretou a prisão, em virtude dos argumentos apresentados, é desproporcional e injustificada. (p.5).



    Ressalta que a utilização de ação penal em andamento para fundamentar o perigo de reiteração delitiva viola o princípio da presunção de inocência, em razão de não haver transitado em julgado. (p.6).



    Manifesta desproporcionalidade na prisão preventiva, exemplificando medidas cautelares alternativas que poderiam ser adotadas. (p.12). 



    Pleiteia, em suma: a concessão de medida liminar, com a revogação imediata da prisão preventiva de LEONARDO CAMPOS ARAÚJO, acompanhada da expedição do competente Alvará de Soltura, ou, caso assim não entenda este Egrégio Tribunal, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    O ato coator transitou em julgado em 24/06/2025 sem que fosse interposto recurso interno no Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    Observo, primariamente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a análise por esta Corte resultaria em indevida supressão de instância.



    Ocorre que, inexistente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não se verifica esgotamento da instância. Desse modo, a apreciação neste Supremo Tribunal é incabível. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão pela qual deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu do writ, pelos seguintes fundamentos:



     “A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 6,4 kg de maconha, 1,94 kg de droga sintética, 0,001 g de cogumelo alucinógeno, 0,065 g de haxixe e 102 unidades do tipo "VIPER", contendo extrato de cannabis.



     Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.



    [...]



     Soma-se a isso o risco de reiteração delitiva, visto que o Magistrado singular consignou que o paciente responde a outra ação penal pelo crime de homicídio simples na modalidade tentada (fl. 108). 



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" 



    [...]



     Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)



     Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Em linhas gerais, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; ou IV) conveniência da instrução criminal.



    Verifico que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pelo risco concreto de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada, mesmo se tratando de paciente com condições pessoais favoráveis. No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte: 



     



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Ademais, é imprescindível salientar que vultosa quantidade e variedade de entorpecentes foi encontrada em depósito na própria residência do paciente, como explicita o seguinte excerto: 



    “Indagado pela autoridade policial, o denunciado informou que em seu apartamento havia mais drogas. Assim, a polícia foi até o local e encontraram no guarda-roupas todo material acima listado, quais sejam: 6,4 kg (seis quilos e quatrocentos gramas) de maconha, 1,945kg (um quilo e novecentos e quarenta e cinco gramas) de droga sintética, 1g (um grama) de cogumelo alucinógeno, 65g (sessenta e cinco gramas) de haxixe, 102 (cento e dois) cigarros eletrônicos Vaper contendo extrato de THC, 4 (quatro) balanças de precisão e 2 (dois) rolos de papel filme..” (eDOC 3, p.138)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente